Tribunal: TJBA
Processo: 8000454-16.2016.8.05.0211
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000454-16.2016.8.05.0211

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CRISTIANE NAZIOZENO TEIXEIRA FALCAO

Advogado(s)
:
DANIEL LUCAS CORDEIRO FREITAS

APELADO: DEVERLEA ABREU DAMASCENO e outros

Advogado(s)
:
FELIPE SALES FARIA CARNEIRO, JOAQUIM LINO CARNEIRO FILHO, LUIS MARCOS DOS SANTOS, CAROLINE DOS SANTOS SOTER

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. DESCABIMENTO

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto com a pretensão de rediscutir matérias relacionadas à inversão do ônus da prova, aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, à conduta dos réus quanto ao acesso à obra e à formalização contratual, bem como à qualificação jurídica da parte como empresária individual ou profissional autônoma. Tais alegações não foram suscitadas nos embargos de declaração anteriormente opostos (id 83317564), configurando inovação recursal.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é admissível o conhecimento de recurso de apelação que inova quanto aos fundamentos fáticos e jurídicos não apresentados no primeiro grau ou nos embargos de declaração.

III. Razões de decidir

A apelação não é sucedâneo de nova ação e deve se restringir à matéria ventilada no juízo de origem, salvo hipótese de força maior, nos termos do art. 1.014 do CPC.

A parte recorrente apresentou fundamentos inéditos que não foram objeto de controvérsia no primeiro grau nem nos embargos de declaração, configurando inovação recursal e impedindo o conhecimento do recurso.

Não restou configurada má-fé processual, razão pela qual é incabível a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:
“1. A inovação recursal em sede de apelação, com a introdução de fundamentos de fato ou de direito não deduzidos na instância de origem ou nos embargos de declaração, viola o princípio da não surpresa e impede o conhecimento do recurso.”
“2. A multa por litigância de má-fé somente é aplicável quando evidenciada conduta temerária ou protelatória da parte, o que não se verifica na interposição de recurso inadmissível.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 932, III; 1.014; 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação nº 8000476-76.2017.8.05.0102, Rel. Des. Paulo Cesar Bandeira de Melo Jorge, 1ª Câmara Cível, j. 28.11.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000454-16.2016.8.05.0211
, em que figuram como embargante CRISTIANE NAZIOZENO TEIXEIRA FALCAO e como embargados DEVERLEA ABREU DAMASCENO e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NÃO CONHECER O RECURSO,
nos termos do voto do Relator.